Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707940-05.2020.8.07.0001 APELANTE: TRES EDITORIAL LTDA., JOAQUIM GERMANO DA CRUZ OLIVEIRA APELADO: ALLAN LOPES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Ciente da petição e documento de id’s 33317076/33317077. Cumpra-se a parte final da decisão de id 33150973. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator